Tribunal: STM
Processo: 7000714-47.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL. ART. 176, DO CPM. OFENSA AVILTANTE
CONTRA INFERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR DOLO. CONDUTA ATÍPICA.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A culpa, no direito castrense, ocorre quando o agente, ao deixar de empregar a cautela,
atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado, não prevê o resultado que
podia prever ou, ao prever, supõe que não se realizará ou que poderia evitá-lo. Já o dolo
eventual é a vontade do agente dirigida a um certo resultado, contudo, com o vislumbre da
possibilidade de ocorrência de um segundo resultado não desejado, mas admitido.
II - Após fraco desempenho do Pelotão durante instrução, o Réu decidiu embarcar os Alunos na
carroceria de Viatura 5 ton e acionou uma granada de gás lacrimogêneo no local, o que
ocasionou saída desordenada dos Instruendos e lesão grave na perna do Ofendido. O acervo
probatório é coeso e seguro a indicar que o Apelado agiu munido de dolo eventual, ao assumir
o risco de produzir resultado lesivo e lhe ser indiferente, razão pela qual deve ser dado
provimento ao Recurso com vistas à condenação com base no tipo do art. 209, § 1º, do CPM.
III - O tipo penal do art. 176 do CPM exige como elemento subjetivo o dolo específico, qual seja,
a vontade livre e consciente do superior hierárquico de ofender de modo vil, caracterizado no
desejo de humilhar ou vulnerar moralmente o subordinado, de modo a atacar a dignidade do
militar.
IV - Os Exercícios de Longa Duração ocorridos em campo de instrução militar têm por objetivo
proceder à complementação do conhecimento teórico com a prática no terreno, de modo a
promover a adaptação do Aluno, para que possa estar preparado, do ponto de vista físico e
psicológico, para o enfrentamento das missões reais.
V - Da análise das provas constantes dos autos, não se vislumbra vontade livre e consciente por
parte do Recorrido de ofender de modo aviltante. O escopo do Réu era de instruir e motivar
seus subordinados, o que afasta a configuração do crime do art. 176 do CPM, por absoluta falta
de dolo específico do tipo. Em face da inexistência de elemento subjetivo essencial à
caracterização da infração em causa, a conduta é penalmente atípica.
VI - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000714-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO MOTA SILVA
ADVOGADOS: WILSON RANGEL JUNIOR (OAB: SP202201), ALEX KOROSUE (OAB:
SP258928), FABIO AUGUSTO FILIPE DE ALENCAR TRINDADE (OAB: SP399014), FELIPE
ALLAN DOS SANTOS (OAB: SP350420), EDUARDO JANEIRO ANTUNES (OAB:
SP259984)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar e,
mantidos os demais termos da Sentença recorrida, condenou o 1º Ten do
Exército Brasileiro EDUARDO MOTA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 209, § 1º, do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinha inalterada a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000714-47.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EDUARDO MOTA SILVA, 1º Ten Ex.
ADVOGADO: Dr. WILSON RANGEL JÚNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 209, §
1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). LESÃO CORPORAL. DOLO
EVENTUAL. ART. 176, DO CPM. OFENSA AVILTANTE CONTRA INFERIOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A CONFIGURAR DOLO. CONDUTA
ATÍPICA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A culpa, no direito castrense, ocorre quando o agente, ao deixar de
empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que
estava obrigado, não prevê o resultado que podia prever ou, ao prever,
supõe que não se realizará ou que poderia evitá-lo. Já o dolo eventual é a
vontade do agente dirigida a um certo resultado, contudo, com o
vislumbre da possibilidade de ocorrência de um segundo resultado não
desejado, mas admitido.
II - Após fraco desempenho do Pelotão durante instrução, o Réu decidiu
embarcar os Alunos na carroceria de Viatura 5 ton e acionou uma granada
de gás lacrimogêneo no local, o que ocasionou saída desordenada dos
Instruendos e lesão grave na perna do Ofendido. O acervo probatório é
coeso e seguro a indicar que o Apelado agiu munido de dolo eventual, ao
assumir o risco de produzir resultado lesivo e lhe ser indiferente, razão
pela qual deve ser dado provimento ao Recurso com vistas à condenação
com base no tipo do art. 209, § 1º, do CPM.
III - O tipo penal do art. 176 do CPM exige como elemento subjetivo o dolo
específico, qual seja, a vontade livre e consciente do superior hierárquico
de ofender de modo vil, caracterizado no desejo de humilhar ou vulnerar
moralmente o subordinado, de modo a atacar a dignidade do militar.
IV - Os Exercícios de Longa Duração ocorridos em campo de instrução
militar têm por objetivo proceder à complementação do conhecimento
teórico com a prática no terreno, de modo a promover a adaptação do
Aluno, para que possa estar preparado, do ponto de vista físico e
psicológico, para o enfrentamento das missões reais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
V - Da análise das provas constantes dos autos, não se vislumbra vontade
livre e consciente por parte do Recorrido de ofender de modo aviltante. O
escopo do Réu era de instruir e motivar seus subordinados, o que afasta a
configuração do crime do art. 176 do CPM, por absoluta falta de dolo
específico do tipo. Em face da inexistência de elemento subjetivo
essencial à caracterização da infração em causa, a conduta é penalmente
atípica.
VI - Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e, por maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar
e, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, condenar o Primeiro-Tenente do
Exército Brasileiro Eduardo Mota Silva, à pena de 1 ano de reclusão como incurso no art.
209, §1º, do CPM.

Brasília-DF, 6 de maio de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelo ilustre Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na cidade de São Paulo-SP, que condenou, por
desclassificação, o Primeiro-Tenente do Exército Brasileiro (1º Ten Ex) Eduardo Mota Silva à
pena de 1 ano de detenção, como incurso no delito previsto no art. 209, § 3º, do Código
Penal Militar - lesão corporal culposa.

A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar narrou, em linhas gerais, que, conforme
se extrai do Inquérito Policial Militar (IPM), em 18.7.2019, durante o Segundo Exercício de
Longa Duração da Instrução do Corpo de Alunos do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva de São Paulo (CPOR/SP), realizado na Base de Instrução do 2º Batalhão de Polícia do
Exército, na cidade de Osasco-SP, o Aluno Brian Balbino Carneiro sofreu fraturas na tíbia e na
fíbula esquerdas decorrentes de queda da carroceria de uma viatura militar.

Relatou que, em determinado momento da instrução de Controle de Distúrbios, o 1º Ten
Eduardo Mota Silva, instrutor da oficina, por considerar que o grupamento não alcançara os
objetivos propostos, teria ordenado o embarque dos Instruendos na carroceria de Viatura 5
Ton e lançou uma granada de gás lacrimogêneo modelo GL-300/TH no seu interior, de modo
a causar uma busca pela saída da viatura de forma desesperada por parte dos Alunos, o que
culminou na queda do Ofendido e a consequente lesão em sua perna esquerda. Conclui que
com tal ação, o Acusado incorreu no crime de lesão corporal grave a título de dolo eventual.

Acrescentou que, em relação aos transtornos físicos provenientes da fratura sofrida pela
Vítima, os diversos documentos médicos constantes do IPM indicam a gravidade da lesão
sofrida e a possibilidade de evoluir com sequelas futuras.

Além disso, menciona outras ocorrências que considera como ofensas aviltantes a seus
inferiores hierárquicos: utilização por parte do Denunciado de pedaço de bambu para
desferir golpes nos capacetes dos Alunos Filipe Rodrigues da Silva e Rafael Turelli de
Camargo Pinto, e o ato de rasgar uma caderneta de planejamento, com introdução dos
pedaços de papel na boca do Aluno Paulo Henrique Lourenço da Silva.

O Parquet asseverou que o Réu, de forma livre e consciente, incorreu na prática dos delitos
de lesão corporal grave - art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", e ofensa aviltante a
inferior - art. 176 (por três vezes), na forma do art. 79, todos do CPM.

A Denúncia foi recebida em 17.11.2019.

O Conselho Especial de Justiça para o Exército reuniu-se em 12.3.2020 para participar da
audiência na qual se deu a oitiva dos Ofendidos, a inquirição das Testemunhas, a
qualificação e o interrogatório do Réu, tudo registrado em arquivo audiovisual.

Ao ser ouvido em Juízo, o Ofendido Paulo Henrique Lourenço da Silva confirmou o
depoimento prestado em IPM e relatou que estava na patrulha de Controle de Distúrbios
ocorrida no segundo Exercício de Longa Duração e o seu pelotão não teve um bom resultado
nessa instrução. Afirmou que, ainda com traje antitumulto utilizado na atividade, por
determinação do Acusado, embarcou com os demais Alunos em uma Viatura 5 Ton.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
Declarou que o Réu advertiu os Instruendos que iria jogar uma granada de gás lacrimogêneo
no local e os militares só deveriam sair mediante ordem. Acrescentou que, em seguida, o
Acusado soltou o artefato no chão e, quando o gás começou a espalhar pela carroceria da
viatura, os Alunos entraram em desespero e pularam. Detalhou que a lona na parte de trás
da viatura estava aberta, bem como a tampa traseira. Ressaltou que não viu o Ofendido
Aluno Balbino naquela ocasião.

Contou que, durante a Instrução, presenciou o Apelado bateu com uma vara de bambu no
capacete do Aluno Turelli, mas não o viu apitar na orelha de quaisquer dos Alunos.
Asseverou que, naquela ocasião, o Ten Eduardo Mota rasgou a folha de sua caderneta onde
havia feito o planejamento para a atividade e a introduziu em sua boca. Afirmou que a cuspiu
após entrar em forma e não se sentiu humilhado.

O Ofendido, Aluno Brian Balbino Carneiro, ao ser ouvido em Juízo, confirmou o Depoimento
prestado na fase pré-processual. Declarou, em resumo, que, ao final da instrução de
Operações de Controle de Distúrbios (OCD), o Réu ordenou aos Instruendos que entrassem
na Viatura 5 Ton e só saíssem mediante ordem. Acrescentou que, quando o gás
lacrimogêneo começou a espalhar na carroceria, os Alunos entraram em pânico e, ao
tentarem sair do local, uns caíram por cima dos outros.

Relatou que ao se levantar para sair, foi empurrado, sentiu um "tranco" na perna e, ao tentar
pular da Viatura, por não ter apoio na perna fraturada, caiu da carroceria no chão. O Aluno
Balbino declarou que o Acusado, ao lançar a granada, estava do lado de fora do caminhão.

Afirmou que, desde o ocorrido, encontra-se afastado das atividades militares e só comparece
ao Quartel em dias pré-determinados. Explanou que, durante a instrução, o Acusado bateu
na cabeça com bambu e apitou no ouvido do então xerife do Pelotão de Operações Especiais
(Pelopes) - Aluno Rodrigues. Acrescentou que o Réu lhe prestou socorro quando ele caiu do
caminhão com a perna fraturada.

O Ofendido, Aluno Rafael Turelli de Camargo Pinto, confirmou os termos do seu depoimento
na fase inquisitorial. Relatou que estavam na instrução de Controle de Distúrbios quando,
diante do baixo desempenho por parte do xerife Aluno Rodrigues, se voluntariou para
assumir a função.

Declarou que, antes do início da atividade, o Réu bateu com uma vara de bambu no traje
antitumulto de um dos Instruendos, de forma a demonstrar a proteção do
equipamento. Aduziu que diante do não rendimento esperado na referida instrução, o
Acusado ordenou que os 26 Alunos entrassem na carroceria da Viatura 5 Ton e explicou que
iria utilizar granada de gás lacrimogêneo dentro do caminhão. Contou que o Tenente estava
fora da viatura no momento e, após a detonação da granada, alguns Instruendos se
desesperaram e todos saíram em meio ao tumulto.

Afirmou que o Acusado bateu com um "galho" no capacete do Aluno Rodrigues durante a
Instrução e disse: "Se liga!", "Acorda!". Acrescentou não se recordar de o Réu ter rasgado a
caderneta do Aluno Lourenço e inserido o pedaço de papel em sua boca. Declarou considerar
o Acusado um ótimo Instrutor que detinha o respeito da tropa. Declamou que, durante o
lançamento da granada, a lona da parte de trás da Viatura estava aberta.

O Ofendido, Aluno Filipe Rodrigues da Silva, confirmou os termos do depoimento prestado
em IPM. Aduziu, em resumo, que estava na função de xerife do Pelotão na última oficina do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
Exercício de Longa Duração, mas foi posteriormente substituído. Declarou que os militares
estavam muito cansados e não atingiram os objetivos da referida atividade. Diante disso, foi-
lhes determinado que entrassem na carroceria da Viatura 5 Ton, exceto o Aluno Ribeiro, que
sofria de asma.

Asseverou que, após a entrada dos Alunos, o Acusado entrou no local com uma granada na
mão, retirou o pino de segurança, saiu da viatura e determinou o fechamento da lona
traseira da Viatura. Após, diante dos efeitos do gás, houve um tumulto com os Alunos que se
dirigiam à saída da carroceria. Explicou que antes da detonação da granada, o Tenente
alertou os Instruendos que se eles saíssem da viatura antes da sua ordem, detonaria uma
outra granada.

Acrescentou que o Réu bateu em seu capacete com uma vara de bambu por mais de uma
vez e apitou em seu ouvido durante a instrução. Declamou que quando isso ocorria, tinha a
sensação de que estava ficando surdo de um dos ouvidos e asseverou ter se sentido
humilhado na ocasião.

A primeira Testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Terceiro-Sargento (3º Sgt)
Adriel Barboza Ferreira - monitor do pelotão durante a atividade - confirmou os termos do
seu depoimento em IPM. Relatou que no dia dos fatos o Pelopes demonstrava "baixa
vibração", o que gerou cobrança para que os Instruendos agissem com mais "vontade" e, ao
final da Instrução, o Réu determinou que os Alunos embarcassem na viatura e deflagrou uma
granada de gás lacrimogêneo. Detalhou que o Tenente não entrou no caminhão e que avisou
que faria ali a instrução de câmara de gás. Acrescentou que a lona da traseira do caminhão
estava levantada e que apenas um Aluno não entrou, por estar com dispensa médica.
Afirmou que logo após deflagrar a granada, o Acusado determinou que os militares
descessem da carroceria.

Narrou ter visto o Réu bater no capacete de um dos Instruendos com uma vara de bambu.
Considerou que tal ato se deu não como forma de punição, mas para alertá-lo durante a
Instrução. Afirmou que esse não é um procedimento padrão dentro dos
quartéis. Acrescentou que durante a instrução, o Réu introduziu um pedaço de papel na boca
de um dos Instruendos, ao verificar o planejamento de patrulha elaborado em caderneta.
Declarou que, pelo que se lembra, em momento posterior, o Aluno retirou o papel da boca.
Por fim, destacou que o manual prevê que as atividades com gás lacrimogêneo devem se
dar em local aberto.

A segunda Testemunha ministerial, Segundo-Sargento Marcelo Oliveira de Siqueira - auxiliar
da oficina de OCD - confirmou o depoimento prestado em IPM. Narrou que, ao término da
instrução, os Alunos foram devolver à Testemunha os escudos e as tonfas utilizadas e, após
este momento, o Acusado determinou que o Aluno Ribeiro ficasse junto à
Testemunha. Afirmou que, em seguida, o Réu, em pé do lado de fora, lançou a granada
dentro da carroceria da Viatura. Declarou que não entendeu a atitude do militar.

Destacou que a instrução previa o lançamento de granada em local aberto, o que foi feito
nas oficinas dos pelotões anteriores, diferente do pelotão no qual os fatos narrados na Inicial
Acusatória se deram. Relatou que, em momento anterior, viu o Réu pegar um papel onde
estava anotado o planejamento da patrulha e colocar na boca do Aluno Lourenço.
Acrescentou que, até então, nunca havia visto lançamento de granada em carroceria de
Viatura durante uma Instrução.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
A Testemunha arrolada pela Defesa, o civil Alexandre Achur Morete - instruendo do Réu na
Turma de 2018 do CPOR/SP - declarou que a turma gostava muito do Acusado nas atividades
no quartel.

A segunda Testemunha indicada pela Defesa ex-Sd Ex Murilo de Castro Rodrigues - auxiliar
da instrução - afirmou que estava no local dos fatos. Acrescentou que o Tenente, quando
lançou a granada, estava dentro da Viatura. Aduziu que o Acusado saiu da carroceria e, em
seguida, os Instruendos. Relatou que, neste momento, viu o Aluno ferido. Asseverou que os
Alunos entraram na viatura por ordem do Réu e acredita que tal ação fazia parte da
instrução, a qual previa lançamento de granada de gás lacrimogêneo.

A Testemunha Defensiva 1º Ten Ex Vinícius José Goulart Rodarte - militar que serve no
CPOR/SP com o Acusado - declarou que trabalharam juntos na formação dos Soldados
daquele aquartelamento, o Réu sempre fez um bom trabalho e nunca o viu se exceder nas
suas ações como instrutor.

A Testemunha Major Ex Luis Carlos Nahon Marinho - Encarregado de pessoal no CPOR/SP à
época - declarou que no desempenho de sua função tomou as providências atinentes à
instauração do IPM para investigar os fatos em tela. Ressaltou que partiu da Testemunha o
convite para que o Réu servisse no Centro, após receber boas referências a seu respeito.
Acrescentou que, após apresentar-se na referida Organização Militar, o Acusado demonstrou
ser dedicado, imbuído da missão e bem-quisto pelos seus Alunos.

Ao ser Interrogado, o Oficial confirmou os fatos narrados na Denúncia e os termos do
Depoimento prestado em IPM. Relatou que desempenhava a função de Instrutor da oficina
de OCD e, durante a instrução, após vestir um aluno com o traje "Robocop" desferiu alguns
golpes com um pedaço de bambu para demonstrar a resistência da vestimenta. Declarou
que ao verificar o planejamento do Aluno Lourenço durante a instrução, o rasgou, por
considerar que estava malfeito e, pelo que se recorda, empurrou o papel em direção à boca
do Instruendo, mas não se lembra de o ter introduzido. Relatou que disse ao Aluno: "Tome
aqui! Engole esta merda!"

Afirmou que, diante da "atitude morosa" do Pelotão, a forma que teve para simular um
ambiente de pressão natural da OCD foi por meio de apitadas e batidas com bambu no
capacete dos Instruendos, que estavam na função de comando do grupo: Aluno Rodrigues,
Aluno Turelli e Aluno Bispo. Declarou que é bem provável que tenha apitado na direção do
ouvido de algum Aluno, pois circulava entre eles. Explicou que durante a pista prática, o
Pelotão não conseguia avançar a contento e não queria prosseguir. Declamou não existir
previsão de utilização de Viatura naquela Instrução, contudo, decidiu embarcar os Alunos
com a finalidade de agilizar a troca entre os Pelotões, para início da atividade seguinte.

Mencionou que durante o deslocamento, se irritou com alguns militares que estavam
fazendo corpo mole. Declarou que entrou na Viatura junto com os Alunos - por volta de 28
militares - e teve a "ideia infeliz" de dar "um susto neles" mediante aviso de que iria acionar
uma granada no local. Narrou que a sua intenção era lançá-la para fora da Viatura, mas o
artefato bateu na lona da carroceria e caiu dentro do caminhão. Relatou que neste momento
gritou para que os Instruendos descessem, mas eles demoraram para atender à ordem e o
gás se dissipou rapidamente, pois se tratava de granada para ser acionada em ambiente
aberto, o que deu causa a um tumulto generalizado. Asseverou não ter fechado a lona da
traseira da viatura na ocasião.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
Mediante questionamento do Parquet, respondeu estar ciente dos termos do Caderno de
Instrução acerca do emprego e manuseio de granada, que prevê que os exercícios devem se
dar em local aberto, de modo a permitir que a tropa se evada. Afirmou ter noção das
consequências do acionamento de uma granada dentro da carroceria de Viatura 5 Ton.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram.

Ao apresentar suas Alegações Finais escritas, o Parquet das Armas sustentou, em linhas
gerais, que ao término da instrução criminal restaram comprovadas a materialidade e a
autoria dos fatos imputados ao Acusado na Denúncia, como se extrai da prova carreada aos
autos, tanto na fase investigativa, quanto em Juízo. Afirmou que a materialidade do delito foi
devidamente comprovada pelos documentos médicos e laudos periciais anexados ao IPM,
que demonstram a gravidade da lesão sofrida pelo Ofendido.

Asseverou que quanto à autoria, os depoimentos carreados aos autos não deixam dúvida das
ofensas aviltantes impingidas pelo Acusado aos subordinados, tampouco das lesões
corporais graves sofridas pela Vítima. Ressaltou que o Réu era militar experiente conhecedor
das regras técnicas e é evidente que ele assumiu o risco de provocar resultado lesivo, de
modo a evidenciar que a ação se deu com dolo eventual. Completa que, demonstrado que as
graves lesões corporais sofridas pelo Ofendido Aluno Balbino foram causadas pelo Recorrido,
que agiu na modalidade de dolo eventual, torna-se impositiva sua condenação pelo delito
previsto no art. 209 do CPM.

No que se refere à acusação de ofensa aviltante a inferior, o MPM afirma que restou
comprovada pelas Testemunhas ouvidas em Juízo a prática de atos abusivos praticados pelo
Réu durante a instrução, tais como: bater nos alunos com vara, apitar em direção aos
ouvidos dos Instruendos e introduzir fragmentos de papel na boca de um dos Alunos por
estar descontente com o seu rendimento. Acrescenta que não exime sua responsabilidade o
fato de ter um perfil de instrutor aguerrido e vibrante, já que tais características não podem
ser pretexto para descumprir a disciplina militar, ofender e aviltar inferiores.

Concluiu que o Acusado efetivamente praticou os delitos a ele imputados e, ausentes
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se sua condenação como
incurso nas sanções do art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a" e art. 176, na forma do
art. 79, todos do CPM.

A Defesa constituída, na fase do art. 428 do CPPM, asseverou que o conjunto probatório
demonstrou que os fatos não correspondem com o noticiado na Denúncia. Aduz não ter
restado configurado o crime de lesão corporal dolosa pois o Ofendido não sofreu a fratura no
momento da queda, mas no interior do veículo, causada por outro militar, tal como afirma
constar do Laudo Pericial nos autos. Assim, manifestou-se pela ocorrência de superveniência
de causa relativamente independente, nos termos do art. 29, § 1º, do CPM, e requereu a
absolvição do Réu. Subsidiariamente, declarou não ter havido dolo na conduta e, dessa
forma, deve haver desclassificação para o crime de lesão corporal culposa previsto no art.
210 do CPM.

Ainda, alegou não ter restado configurado o crime de ofensa aviltante a inferior, sob o
entendimento que, ao serem ouvidos em Juízo, os Ofendidos afastaram qualquer conduta
criminosa do Acusado. Aduziu que a conduta do Réu foi meramente educativa, a fim de obter
maior engajamento dos Alunos. Dessa forma, requereu absolvição da imputação do crime
previsto no art. 176 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
Militar.

Na Sessão de 12.8.2020, após os debates orais, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, mediante empate e a aplicação do art. 435, parágrafo único, do CPPM, condenou o
1º Ten Eduardo Mota Silva pela prática do delito previsto no art. 209, § 3º, do CPM - lesão
corporal culposa. Ainda, por maioria de votos (4x1), absolveu o Acusado do crime previsto no
art. 176 do CPM - ofensa aviltante a inferior -, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, a fim de considerar a ação como infração disciplinar, a ser analisada na esfera
competente.

Irresignado, o ilustre Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação, após ter sido
devidamente intimado.

Em suas Razões Recursais, o Parquet sustenta que, em linhas gerais, no que se refere à
prática de lesão corporal, restou comprovado que o Acusado agiu com dolo eventual, pois
assumiu o risco de produzir o resultado. Destaca que a atitude não teve propósito didático e
é compatível com caráter retributivo de punição ou trote. Quanto à acusação da prática de
ofensa aviltante contra inferior, assevera terem restado comprovados nos autos os atos
abusivos praticados pelo Apelado durante a Instrução. Destaca que tais condutas excedem,
em muito, os limites do razoável, caracterizam abuso e aviltamento inaceitáveis. Conclui ter
restado caracterizada a prática do referido crime por parte do Acusado.

Assim, requer a reforma da Sentença para condenar o Tenente Eduardo Mota como incurso
nas penas do art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", e art. 176, todos do CPM, na forma
do art. 79 do mesmo Códex.

Em Contrarrazões, a Defesa constituída manifesta-se pela manutenção da Sentença a quo.
Aduz que a lesão corporal no Aluno Brian Balbino Carneiro não foi causada por dolo do
Apelado, que deve responder culposamente pela falta de habilidade na Instrução. Acrescenta
que a modalidade culposa com a condenação do Réu no mínimo legal foi a Decisão que
melhor se adequou aos fatos.

Afirma que a seriedade do Acusado e o respeito que detinha e ainda detém da tropa
demonstra que não houve humilhação ao bater com um pedaço de bambu para testar o
equipamento, apitar ou jogar papel em direção aos Alunos. Alega que tais atitudes tinham o
propósito de buscar maior entusiasmo e engajamento dos Instruendos. Declara que a
Sentença absolutória se adequou perfeitamente aos fatos e preservou a hierarquia e a
disciplina, bem como, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifesta-se, in verbis:

"[...]
Ante todo o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pelo
conhecimento e provimento do vertente Apelo Ministerial."

Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ilustre Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
CJM que condenou, por desclassificação, o 1º Ten do Exército Brasileiro Eduardo Mota Silva à
pena de 1 ano de detenção, como incurso no delito previsto no art. 209, § 3º, do CPM.

O Apelo observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, é tempestivo,
possui Parte legítima e interessada, e deve ser conhecido.

Conforme narrado na Inicial Acusatória e apurado pela instrução criminal, em 18.7.2019,
durante o Segundo Exercício de Longa Duração da Instrução do Corpo de Alunos do CPOR/SP,
o Aluno Brian Balbino Carneiro sofreu fraturas na tíbia e na fíbula esquerdas decorrentes de
queda da carroceria de uma viatura militar.

Apurou-se que, em determinado momento da instrução de Controle de Distúrbios, o
instrutor, 1º Ten Eduardo Mota Silva, ordenou o embarque dos Instruendos na carroceria de
Viatura 5 Ton e lançou uma granada de gás lacrimogêneo modelo GL-300/TH no seu interior,
de modo a causar uma busca desesperada dos Alunos pela saída da viatura, o que culminou
na queda do Ofendido e a consequente lesão em sua perna esquerda.

Além disso, no decorrer daquela atividade, o Denunciado fez uso de uma vara de bambu
para desferir golpes nos capacetes dos Alunos Filipe Rodrigues da Silva e Rafael Turelli de
Camargo Pinto, bem como, rasgou folha da caderneta de planejamento do Aluno Paulo
Henrique Lourenço da Silva e introduziu os pedaços de papel na boca do Instruendo.

Na Sentença proferida nestes autos, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, mediante empate e a decorrente aplicação do art. 435, parágrafo único,
do CPPM, condenou o Recorrido pela prática do delito previsto no art. 209, § 3º, do CPM -
lesão corporal culposa. Ainda, por maioria de votos (4x1), absolveu o Acusado do crime
previsto no art. 176 do CPM - ofensa aviltante a inferior -, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM, a fim de considerar a ação como infração disciplinar, a ser analisada na
esfera competente.

O ilustre MPM contrapôs a ratio decidendi e manifestou pela reforma da r. Sentença. Em suas
Razões de Apelação o Parquet alega, no que se refere à prática de lesão corporal, ter restado
comprovado que o Acusado agiu com dolo eventual, pois assumiu o risco de produzir o
resultado. Destaca que a atitude não teve propósito didático e é compatível com caráter
retributivo de punição ou trote. Quanto à acusação da prática de ofensa aviltante contra
inferior, assevera terem restado comprovados os atos abusivos praticados pelo Apelado
durante a Instrução. Acrescenta que tais condutas excedem, em muito, os limites do
razoável e caracterizam abuso e aviltamento inaceitáveis.

Assim, requer a reforma da Sentença para condenar o Tenente Eduardo Mota como incurso
nas penas do art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", e art. 176, todos do CPM, na forma
do art. 79 do mesmo Códex.

Após análise do arrazoado do Parquet, verifica-se que o pleito deve ser parcialmente provido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

A primeira conduta imputada ao Apelado na Inicial Acusatória, está delineada no art. 209 do
CPM. Consiste na apenação daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de
outrem.

O crime hoje tipificado no art. 209 do Código Penal Militar - lesão corporal - possui previsão
desde o primeiro Código Penal Castrense, promulgado em 7.3.1891 com a denominação de
Código Penal da Armada (CPA), em 1895 passou a ser aplicado também para o Exército e
vigorou até meados dos anos 1940, quando foi expedido o Código Penal Militar de 1944
(Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944). No CPA, as "lesões corporaes" eram previstas no art. 152
na forma dolosa e no art. 153 era abordada a forma culposa. O Código Penal Militar de 1944,
em seu art. 182, tratou das formas dolosas e culposas de lesão corporal, enquanto o atual
Código castrense separou-as em dois artigos distintos.

O fato também é tipificado na legislação penal militar estrangeira. O CPM da Itália, no seu
art. 224, sanciona com pena de 2 a 7 anos de reclusão a lesione personale grave, e com 5 a
12 anos a gravíssima. Outros, como o CPM colombiano e o uruguaio, apenam os delitos
previstos nas normas penais comuns, desde que praticados por militares. Ressalte-se que,
em tais países, à Justiça Militar não compete o julgamento de civis.

Conforme se vê das preciosas lições de Enio Luiz Rossetto, o verbo "ofender" designa
lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de outro ser humano. Ainda, considera ser
comumente praticado por ação e de forma livre. (In Código penal militar comentado - 2. ed.
rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 670).

Trata-se de crime impropriamente militar, com igual definição no Código Penal Comum. Os
sujeitos ativo e passivo podem ser militar ou civil.

O tipo penal tem por objetivo tutelar a integridade física ou a saúde do ser humano. O delito
está previsto nas modalidades dolosa e culposa.

Neste ponto, faz-se necessário trazer algumas considerações sobre os elementos subjetivos
do crime - dolo e culpa - entendidos pelo Código castrense como atinentes à culpabilidade.

O crime militar doloso, conforme dispõe o inciso I do art. 33 do CPM, ocorre quando o agente
"quis o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo", trata-se de vontade de praticar a conduta
típica, acrescido da consciência de que se realiza um ato ilícito, por força da visão causalista
adotada pelo Código castrense.

Assim, o autor do crime doloso tem consciência de todos os elementos do tipo e a vontade
de executar a ação típica. Conforme leciona Rossetto (Op. Cit., p. 184):

"O dolo é o elemento subjetivo geral do injusto - consciência e vontade de
realizar os elementos objetivos do tipo - e compõe-se de um momento
intelectual (o conhecimento do que se quer) e de um momento volitivo
(decisão no sentido de realizar o tipo)."

Nos termos da moderna doutrina penalista, o dolo classifica-se em direto e eventual. O dolo
direto se dá quando a vontade do agente é dirigida especificamente à produção do resultado
típico perseguido e abrange os meios empregados para tanto. Já o dolo eventual é a vontade
do agente dirigida a um certo resultado, contudo, com o vislumbre da possibilidade de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
ocorrência de um segundo resultado não desejado, mas admitido.

Colhe-se das lições de César Roberto Bitencourt as noções básicas do dolo eventual e sua
distinção em relação ao dolo direto:

"Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a
realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável,
assumindo o risco da produção do resultado [...], isto é, não se
importando com sua ocorrência. [...]. Essa espécie de dolo tanto pode
existir quando a intenção do agente dirige-se a um fim penalmente típico
como quando dirige-se a um resultado extratípico.
Sinteticamente, procura-se distinguir o dolo direto do eventual,
afirmando-se que o 'primeiro é a vontade por causa do resultado; o
segundo é a vontade apesar do resultado'. Frank, em sua conhecida teoria
positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo eventual, nos
termos seguintes: 'se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que
der, em qualquer caso, não deixo de agir, é responsável a título de dolo
eventual'." (In Tratado de Direito Penal, vol. 1, 22ª ed., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 363)

Tal como define Rossetto (Op. cit., p. 672), há dolo no crime antecedente e no resultado
subsequente, no qual o agente quis o resultado, o que configura dolo direto, ou assumiu o
risco de produzi-lo - dolo eventual.

Quanto à culpa, cumpre destacar que este elemento subjetivo do delito tem a sua definição
no Direito Penal Militar distinta da prevista no Código Penal Comum que, ao adotar o critério
casuístico do cuidado objetivo considerado exigível, define a sua ocorrência quando o agente
tiver dado causa ao resultado por "imprudência, negligência ou imperícia", nos termos do
previsto em seu art. 18, inciso II, do Código Penal.

Ao definir a culpa nos termos do Código Penal Castrense, Enio Luiz Rossetto assim dispõe:

"A culpa (negligência) no Código Penal Militar é definida pela não
observância do dever de cuidado (antijuridicidade), observância essa que
teria o homem prudente e inteligente (homo medius - homem mediano)
na situação de autor (previsibilidade objetiva), e na reprovação da
conduta do agente por não ter observado o dever de cuidado, nas
circunstâncias em que se encontrava (previsibilidade subjetiva)." (Op. Cit.,
p. 189)

Destaque-se que no Direito castrense, dar causa ao resultado não é essencial no tipo
culposo, mas sim a não observância do dever objetivo de cuidado. O mesmo autor acima
citado, ao conceituar crime militar culposo, define que o art. 33, inciso II, cuidou da culpa
inconsciente e da culpa consciente. A primeira é quando o agente deixa de empregar a
cautela, a atenção ou não emprega as diligências ordinária ou especial, e não prevê o
resultado que podia prever e dá causa a ele. Na segunda, por sua vez, o agente prevê o
resultado, mas supõe levianamente que não se realizará ou que podia evitá-lo. Assim, ele
tem consciência da possibilidade de causar o dano, mas confia que isso não vai acontecer.

Sobre o tema, apresento as preciosas lições do Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-
Geral de Justiça Militar:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

"As atividades profissionais do militar, nesse contexto, estão entre as que
maiores e mais acentuados riscos para a incolumidade física produzem, a
reclamar dos aplicadores do direito exame e observação diferenciados na
delimitação da culpa. É condição própria das ações militares, no emprego
de meios e modos de combate, como nos simples treinamentos, na
instrução, em manobras ou exercícios, a geração de situações perigosas,
ampliando a esfera de incidência do conceito de risco permitido para as
situações produzidas.
[...]
A estrutura do crime militar culposo, diversa, portanto, da do crime
doloso, abarcaria uma conduta voluntária, em cujo eixo central acha-se o
dever de cuidado objetivo, informado pelos conceitos de risco permitido e
risco proibido, pelas regras da profissão do militar e pelo princípio da
confiança, o resultado involuntário, o nexo de causalidade e a tipicidade."
(In Do Crime Militar Culposo, B. Cient. ESMPU, Brasília, a. I - nº 5, p. 47-58
- out./dez. 2002)

Em análise ao caso concreto, após verificação atenta das provas constantes dos autos
observa-se que a autoria e a materialidade delitiva foram plenamente comprovadas.

A autoria é evidenciada não só pelo depoimento do Ofendido e das Testemunhas, como pelo
Interrogatório do Réu, que confirmaram os fatos narrados na Denúncia.

O Ofendido Aluno Brian Balbino Carneiro, ao ser ouvido em Juízo, declarou que, ao final da
instrução de OCD, o Réu ordenou aos Instruendos que entrassem na Viatura 5 Ton e só
saíssem mediante ordem. Acrescentou que, quando o Acusado deflagrou a granada, o gás
lacrimogêneo começou a espalhar na carroceria, os Alunos entraram em pânico e, ao
tentarem sair do local, uns caíram por cima dos outros. Relatou que ao se levantar para sair,
foi empurrado, sentiu um "tranco" na perna e, ao tentar pular da Viatura caiu da
carroceria. Contou que, desde o ocorrido, encontra-se afastado das atividades militares e só
comparece ao Quartel em dias pré-determinados.

Tais informações foram confirmadas pelas Testemunhas ouvidas em Juízo e que estavam no
local do acidente.

A Testemunha Paulo Henrique Lourenço da Silva confirmou o relato do Ofendido.
Acrescentou que o Réu advertiu os Instruendos que iria jogar uma granada de gás
lacrimogêneo na carroceria da viatura e os militares só deveriam sair mediante ordem.
Afirmou que, em seguida, o Acusado soltou o artefato no chão e, quando o gás começou a
espalhar pela carroceria da viatura, os Alunos entraram em desespero e pularam.

A Testemunha Aluno Rafael Turelli de Camargo Pinto declarou que diante do não rendimento
esperado na instrução, o Acusado ordenou que os Alunos entrassem na carroceria da Viatura
5 Ton e apresentou o relato dos fatos em harmonia com as demais oitivas.

Além do já descrito acima, a Testemunha Aluno Filipe Rodrigues da Silva asseverou que, na
ocasião, foi-lhes determinado que entrassem na carroceria da viatura, exceto o Aluno
Ribeiro, que sofria de asma.

A Testemunha 3º Sgt Adriel Barboza Ferreira - monitor do pelotão durante a atividade -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
declarou que no dia dos fatos o Pelopes demonstrava "baixa vibração" e, ao final da
Instrução, o Réu determinou que os Alunos embarcassem na viatura e deflagrou no local
uma granada de gás lacrimogêneo. Detalhou que o Tenente não entrou na carroceria e
avisou que faria ali a instrução de câmara de gás. Afirmou que logo após deflagrar a
granada, o Acusado determinou que os militares descessem da viatura.

A Testemunha 2º Sgt Marcelo Oliveira de Siqueira - auxiliar da oficina de OCD - narrou que
ao término da instrução os Alunos foram devolver os escudos e as tonfas utilizadas e, após
este momento, o Acusado determinou que o Aluno Ribeiro ficasse junto à Testemunha. Em
seguida, o Réu lançou a granada dentro da carroceria da viatura. Destacou que a instrução
previa o lançamento do artefato em local aberto, o que foi feito nas oficinas dos pelotões
anteriores, diferente do pelotão no qual os fatos narrados na Inicial Acusatória se deram.

Ao ser Interrogado, o Acusado confirmou os fatos narrados na Denúncia. Relatou que durante
a instrução de OCD o Pelotão não conseguia avançar a contento e não queria prosseguir.
Afirmou não existir previsão de utilização de Viatura naquela Instrução, contudo, decidiu
embarcar os Alunos com a finalidade de agilizar a troca entre os Pelotões, para início da
atividade seguinte.

Mencionou que durante o deslocamento se irritou com alguns militares que estavam fazendo
corpo mole. Declarou que entrou na viatura junto com os Alunos e teve a "ideia infeliz" de
dar "um susto neles" mediante aviso de que iria acionar uma granada no local. Narrou que a
sua intenção era lançá-la para fora da viatura, mas o artefato bateu na lona da carroceria e
caiu dentro do caminhão. Relatou que neste momento gritou para que os Instruendos
descessem, mas eles demoraram para atender à ordem e o gás se dissipou rapidamente, o
que deu causa a um tumulto generalizado e ao acidente com o Aluno Balbino, que fraturou a
perna.

A materialidade delitiva, por sua vez, sobressai cristalina da Ata de Inspeção de Saúde
116/2019, anexada aos autos do Inquérito Policial Militar, cujo parecer define o Ofendido
Aluno Brian Balbino Carneiro como "Incapaz B1", com necessidade de 30 dias de
afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 18.7.2019,
o que caracteriza a gravidade das lesões sofridas.

Tal prova técnica está corroborada pelo Laudo de lesão corporal 305473/2019-GDL, expedido
pelo Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo também anexada ao Inquérito que,
embora não tenha especificado a gravidade das lesões, comprovou a presença de cicatrizes
na perna esquerda, com caracterização de ofensa à integridade corporal do Ofendido.

Ainda, consta dos autos do IPM um Relatório expedido por médico do Hospital Militar de Área
de São Paulo, em 31.10.2019, que caracteriza as lesões como de natureza grave, com
indicação de possíveis sequelas:

"Militar vítima de acidente traumático em perna esquerda em julho de
2019 após queda de viatura militar parada durante exercício militar
evoluindo com fratura dos ossos da perna esquerda fechada sendo
atendido de urgência pela equipe de ortopedia do HMASP e realizado
tratamento cirúrgico de urgência pelo 2º Ten YAZIGI e, após consolidação
das fraturas, encaminhado para reabilitação com fisioterapia motora no
qual encontra-se realizando até os dias de hoje.
A Lesão é considerada de Natureza Grave e com grandes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
possibilidades de evoluir com sequelas futuras porém deverá ser
acompanhado e reavaliado até o final do tratamento para um Parecer
definitivo." (Grifo nosso.)

Assim, ratificadas a autoria e a materialidade do delito, passa-se à análise da tese constante
do arrazoado recursal.

De início, o ilustre MPM insurge-se contra a desclassificação da lesão corporal de dolosa para
culposa ocorrida no Decisum ora combatido. O Parquet assevera que não se sustenta a
alegação de que a ação do Réu era para provocar mudança de atitude dos Instruendos, visto
que a Instrução já se encaminhava para o seu fim quando foi determinada a entrada dos
alunos na viatura. Conclui que a atitude do Recorrido não teve propósito didático, mas de
caráter retributivo de punição ou trote. Aduz que o Réu, militar experiente, desconsiderou as
regras técnicas de que tinha ciência, relativas ao uso da granada e assumiu o risco de
provocar resultado lesivo, o que considera evidenciar que a ação se deu com dolo eventual.
Dessa forma, requer a condenação do Apelado como incurso nas sanções do art. 209, §1º,
c/c art. 9º, alínea "a", ambos do CPM.

Neste ponto, assiste razão ao Recorrente.

Conforme consta do Interrogatório do Oficial em Juízo, após fraco desempenho do Pelotão
durante a instrução, o Réu encerrou a atividade e decidiu embarcar os Alunos na carroceria
de Viatura 5 ton, com a finalidade de agilizar a troca entre os grupamentos, para início da
atividade seguinte. O referido embarque não constava do planejamento da Instrução.
Declarou que, neste meio tempo, teve a "ideia infeliz" de dar "um susto neles" e acionou
uma granada de gás lacrimogêneo no local, o que ocasionou, na saída desordenada dos
Instruendos, a lesão grave na perna do Ofendido.

Era de se supor que tal ação provocaria um pânico generalizado e a busca dos militares ali
presentes pela saída da carroceria o mais rápido possível, para evitarem contato com gás
lacrimogêneo, com possibilidade de ocasionar lesões nos Alunos envolvidos, tal como
efetivamente ocorreu com o Aluno Balbino.

Destaque-se que o Recorrido tinha plena ciência das regras constantes do Caderno de
Instrução acerca do emprego e manuseio de granada, que prevê que os exercícios devem se
dar em local aberto, de modo a permitir a evasão da tropa. Ademais, a postura do Acusado
contrariou expressamente as regras do Plano de Sessão elaborado por ele mesmo para a
Instrução, que vedava expressamente o arremesso de material na direção dos Instruendos.

Além disso, conforme consta da oitiva da Testemunha 2º Sgt Marcelo Oliveira de Siqueira, ao
término da instrução, os Alunos devolveram os equipamentos utilizados, ocasião em que o
Acusado determinou que o Aluno Ribeiro - que possuía dispensa médica para atividades com
gás lacrimogêneo por sofrer de asma - ficasse junto à Testemunha. O próprio Aluno Ribeiro,
ao ser ouvido em sede de IPM, confirmou ter recebido ordem do Acusado para permanecer
junto ao Sargento enquanto o restante da tropa se encaminhava para a viatura. Tal atitude
indica claramente a intenção do Réu de acionar a granada.

Em obra de referência sobre o onus probandi no processo penal, Gustavo Henrique Righi
Ivahy Badaró esclarece que a prova do dolo, como elemento subjetivo do tipo, geralmente é
feita de forma indireta, por meio de atitudes exteriores e circunstâncias que indicam o
animus do infrator:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

"A intenção ou a vontade do agente que comete o delito não é um fato,
não modifica o mundo exterior. Ao contrário, situa-se no mundo psíquico
ou interno do agente. Isto não afasta, contudo, a necessidade de se
'provar' tal elemento subjetivo. [...] Contudo, se é verdade que na
investigação da subjetividade do agente, o fato externo é que indica o
elemento interno, isto não quer dizer que o dolo possa ser presumido. O
juiz deverá se convencer da ocorrência do dolo, ainda que, para tanto,
deva se basear em elementos objetivos. Estes dados objetivos devem
estar comprovados e convencer o julgador, sem margem de duvida, sobre
qual era a intenção do acusado." (In Ônus da Prova no Processo Penal.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 306-307)

A situação que se coloca nos autos é exatamente essa, pois ao contrário do decidido pelo
Juízo a quo, o acervo probatório é coeso e seguro a indicar que o Apelado agiu munido de
dolo.

A doutrina pátria afirma que o legislador brasileiro adotou a "Teoria do Consentimento" como
critério norteador para a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual, tanto na seara
penal comum como na castrense. Há situações, contudo, em que a previsão do resultado
ultrapassa o possível e mesmo o provável, para alcançar um juízo objetivo de certeza quanto
ao resultado.

Nessas hipóteses não se pode olvidar as contribuições dadas pela Teoria da Representação,
mais especificamente em sua acepção da Probabilidade, formulada pelo grande jurista
alemão Hellmuth Mayer e, posteriormente, lapidada por seu compatriota Günther Jakobs,
bem como pela ilustre penalista polonesa, professora emérita da Universidade de Bonn,
Ingeborg Puppe. Leciona a insigne catedrática que "[...] não interessa se o autor levou a
sério um perigo conhecido, o que interessa é se ele conhece um perigo que deveria ter
levado a sério" (In A distinção entre dolo e culpa. Tradução, introdução e notas Luís Greco.
Barueri: Manole, 2004. p. 79).

Apoiado nas lições de Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli já decidiu o e.
Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas,
isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que resultado seja aceito
como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a
aceitação se mostre no plano do possível, provável." (REsp 247.263/MG.
Rel. Min. Félix Fischer. DJ de 20.8.2001).

Certo é que o Ten Eduardo Mota assumiu o risco de produzir resultado lesivo e lhe foi
indiferente. Desse modo, considero a imputação formulada pelo Ministério Público Militar
perfeitamente demonstrada. O Recurso deve ser provido para a condenação com base no
tipo do art. 209, § 1º, do CPM.

Além do mais, a conduta perpetrada pelo Acusado possui alto grau de reprovabilidade, na
medida em que as lesões corporais de natureza grave causadas no Ofendido configuram
importante violação aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Trata-se de
conduta absolutamente reprovável e deve ser rechaçada de modo veemente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
A repercussão negativa nos pilares de sustentação das Forças Armadas também restou
configurada pois, para manutenção de uma tropa disciplinada e respeitosa da hierarquia,
devem-se tratar os seus iguais com respeito e justiça.

Ainda, merece transcrição as considerações lançadas pela Meritíssima Juíza Federal da
Justiça Militar Dra. Vera Lucia da Silva Conceição em sua declaração de Voto Vencido, na
qual foi acompanhada pelo culto Juiz Militar mais antigo integrante do Conselho Especial de
Justiça, in verbis:

"[...]
Os fatos ocorreram em treinamento militar e, como na avaliação do
acusado os alunos estavam executando mal a oficina, sem vibrarem, não
tendo êxito no cumprimento da missão, o 1 ̊ Ten Eduardo Mota decidiu
encerrá-la, determinado que os alunos fossem até a área em que estavam
as bolsas que serviam para a guarda dos materiais da instrução e
deixassem o escudo e a tonfa, para subirem na viatura cinco ton.
Importantíssimo lembrar que, neste momento, o treinamento já estava
encerrado, o que tira totalmente a visão de que o acusado pretendia
ensinar seus alunos.
Vale destacar, também, que esse procedimento de embarque e
desembarque na viatura não estava programado para aquela
instrução, não tendo ocorrido com nenhum outro pelotão, conforme
consta do Plano de Sessão (fls. 87/89 do IPM) e ratificado pelo Oficial de
Prevenção de Acidentes de Instrução.
Quando todos subiram na viatura, o acusado decidiu lançar uma granada
de gás lacrimogêneo para dentro do caminhão, pouco se importando para
o que viesse a acontecer, e, pior, determinando que os instruendos só
saíssem dali, mediante comando.
Embora o acusado tenha contraditado os depoimentos dos ofendidos que
afirmaram que o acusado estava fora da viatura quando lançou a
granada, a testemunha 2º Sgt Marcelo Oliveira de Siqueira foi categórica
ao afirmar que o acusado estava no chão, do lado de fora da viatura,
quando lançou a granada.
O que restou comprovado é que, em virtude do parco desempenho do 5 ̊
Pelotão na atividade, o acusado resolveu jogar a granada de gás
lacrimogêneo no interior do veículo, como forma de punição, tendo o
próprio acusado ressaltado verbalmente que aquela era a pior turma que
havia passado pelo CPOR.
Evidenciado, ainda, que o lançamento da granada em local não aberto e,
naquela situação, não era regulamentada, não demonstrando caráter
instrutivo e nem pedagógico.
Isso indica, de forma cabal, que o acusado tinha a intenção de lançar a
granada de gás lacrimogêneo no interior da cinco ton, agindo com dolo
eventual.
O dolo eventual está caracterizado, pois como militar experiente e tendo
conhecimento de que a granada só poderia ser lançada em ambiente
aberto, relativamente plano, sem buracos e com vegetação rasteira e
esparsa, para que os instruendos pudessem correr, de modo a promover a
aeração que serviria como descontaminante, o acusado conscientemente
a lançou para dentro da 5 ton, local que dificultaria a saída dos alunos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
O acusado sabia dos riscos de sua conduta, mas não se importou com os
resultados que poderiam advir de sua atitude. Conhecia a possibilidade de
ocorrência de consequências desastrosas, mas agiu aceitando o risco de
ocasioná-las." (Grifo nosso.)

Colaciono julgados desta Corte Castrense que remontam ao posicionamento deste Voto:

"EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
ARTS. 175 E 209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. RECURSO MINSTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO. Acusado que deu ordem para que o Ofendido se
aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro. Ao contrário
do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter
afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha
intenção de lesionar o Ofendido. O ambiente da caserna não admite
brincadeiras que desafiam a hierarquia e a disciplina, mormente com o
intuito de chamar a atenção do inferior, por entender que este estaria
negligenciando suas funções. Dito comportamento malfere os princípios
da disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda que se
admita, por absurdo, que a intenção do Acusado não era a de causar
lesão na vítima, fato é que assumiu um risco iminente de causá-la, o que
caracteriza o dolo eventual. Apelo defensivo que buscava a absolvição do
crime previsto no art. 209 do COM desprovido. [...] Condenação que se
impõe. Apelo ministerial provido para condenar o Acusado também nas
sanções do art. 175, parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM."
(STM. AP 7000008-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 11.9.2018. Publicado em 21.9.2018.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ERRO DE DIREITO. [...] 4.
Não se afigura minimamente razoável que seja entendido como mera
"brincadeira" o ato de imobilizar a vítima, contra a sua vontade, a fim de
aplicar-lhe tapas e surras de cinta e vara. Caracteriza o dolo de praticar
violência contra inferior, bem como, pelo menos, o dolo eventual de
causar-lhe lesão. 5. Ainda que esteja imerso em um ambiente no qual a
prática do trote violento seja comum, um superior hierárquico é dotado
de, no mínimo, mediana inteligência a lhe dar condições de entender a
reprovabilidade da conduta de surrar as nádegas de um inferior
hierárquico, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de erro de
direito. Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
rejeitada. Decisão unânime. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida
em relação às condutas do primeiro, do segundo e do quinto Réus.
Decisão unânime. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM.
AP 7001316-72.2019.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado
em 18.6.2020. Publicado em 2.7.2020.)

Portanto, o fato é típico, ilícito, culpável e punível. Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude e de culpabilidade. Dessa forma, deve ser provido o Apelo ministerial, de modo a
condenar o Apelante nas sanções do art. 209, § 1º, do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

Ademais, em seu Apelo, o Parquet manifesta-se pela condenação do Réu pela prática do
crime previsto no art. 176 do CPM - ofensa aviltante a inferior. Aduz que as condutas do
Apelado durante a Instrução - bater no capacete dos Alunos Turelli e Rodrigues com uma
vara de bambu, apitar em direção aos seus ouvidos e colocar fragmentos de papel na boca
do Aluno Lourenço - excedem, em muito, os limites do razoável e conclui que o Apelado
efetivamente praticou ofensa aviltante contra inferior, razão pela qual requer a reforma da
Sentença.

O primeiro Código Penal Castrense, promulgado em 7.3.1891, com a denominação de Código
Penal da Armada, que em 1895 passou a ser aplicado também para o Exército e vigorou até
meados dos anos de 1940, já continha dispositivo que considerava como crime a prática de
vias de fato contra inferior, bem como o ato de militar que excedesse a faculdade de
repreender, corrigir ou castigar inferior, mediante ofensas por palavras, atos ou por escrito.
Tais delitos eram previstos nos artigos 113 e 114 daquela norma.

O art. 153 do Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944), previu o delito
de ofensa aviltante a inferior nos exatos termos do que dispõe o art. 176 do Código
castrense em vigor.

O doutrinador Enio Luiz Rossetto cita que o referido dispositivo do CPM de 1944 foi tratado
pelo ilustre cronista, Capitão e promotor militar Amador Cysneiros do Amaral em seus
comentários ao referido Códex, nos seguintes termos:

"[...] recebeu de Amador Cysneiros o conceito de 'crime de abuso de
autoridade porque é ilegítimo o poder do superior em ofender o inferior de
modo aviltante, do qual deve ser amigo e protetor. Esse aviltamento, em
regra geral, reflete-se na própria pessoa do aviltador e fere fundo a
disciplina militar.'" (In Código Penal Militar Comentado. 2. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 558).

O referido crime encontra-se previsto de maneira recorrente na legislação penal militar
estrangeira, a exemplo da Espanha, país onde é cominada pena de 6 meses a 5 anos de
prisão ao superior que trata um subordinado de maneira degradante, desumana ou
humilhante, bem como pratica atos de agressão, conforme previsto no art. 47 do Código
Penal Militar daquele país.

O Código de Justiça Militar português, prevê como crime o abuso de autoridade por ofensa à
integridade física (art. 93), bem como por outras ofensas, tais como por meio de palavras ou
ameaça (art. 95), com previsão de pena de prisão de 2 a 8 anos para o primeiro delito e de 1
a 2 anos para o segundo. O Código de Justiça Militar do México, por sua vez, nos artigos 293
a 300, trata dos crimes denominados como de abuso de autoridade, relacionados ao
tratamento do militar a um inferior de modo contrário às prescrições legais, com penas que
variam de 1 a 60 anos de prisão, a depender do enquadramento.

A conduta que se pretende imputar ao Apelado, prevista no art. 176 do CPM vigente, é crime
propriamente militar e pune a conduta de quem ofende militar mais moderno, mediante ato
de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante.

O bem jurídico primário tutelado na ofensa aviltante a inferior é a autoridade e a disciplina
militares. Tutela-se, subsidiariamente, a honra e a integridade física do subordinado. Trata-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
de crime próprio, no qual o sujeito ativo tem a qualidade de superior hierárquico. O sujeito
passivo é a própria instituição militar e, de modo secundário, o inferior que sofre a ofensa
aviltante.

O crime está alocado no Capítulo "DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO OU ABUSO DE
AUTORIDADE" e, à luz do parágrafo único do art. 176 do CPM, se da violência resultar lesão
corporal, ainda será aplicada a pena do crime contra a pessoa.

Nesse sentido é o magistério do doutrinador Célio Lobão:

"O objeto da tutela penal é a disciplina militar, alicerce basilar da
instituição militar, diante da ameaça ao bem jurídico protegido, resultante
da conduta do superior hierárquico em ofender o subordinado mediante
ato de violência aviltante. O princípio de autoridade sofre sério desgaste,
principalmente pela forma como se realiza a violência, inaceitável para
quem tem o dever legal de fazer obedecer às normas dos regulamentos
militares, relativas à disciplina e às relações entre superior e inferior
hierárquico." (In Direito Penal Militar. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006,
p. 291)

Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger abordam o tema nos seguintes termos:

" Objetividade jurídica: assim como na violência contra inferior, o tipo
penal protege a autoridade e a disciplina militares, bem como a
integridade física do ofendido e sua honra.
[...]
Elementos objetivos: a conduta em si é idêntica àquela tipificada no
delito de violência contra inferior. Ocorre, todavia, que aqui o tipo de
agressão é humilhante, afronta a honra do ofendido, inferioriza,
desvaloriza, ataca a dignidade (atributos morais) e/ou o decoro (atributos
físicos e intelectuais), além de lhe atingir a integridade física. São
exemplos: bater nas nádegas do inferior com luvas; com a sandália de
borracha na mão, bater nas nádegas do inferior, como se criança fosse;
puxar as orelhas do subordinado; despir o subordinado diante de todos;
imobilizar o subordinado para que outrem lhe cuspa no rosto; desferir
golpe de rebenque com o intuito de humilhar o subordinado; dar um tapa
no rosto do subordinado acompanhado de comentários e realizado de
forma tal que dê a conotação de subjugo de um pelo outro; em síntese,
são investidas físicas com objetivo moral." (In Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 894)

Enio Luiz Rossetto, por sua vez:

"É a tutela penal da autoridade militar ao se coibir o abuso do superior
hierárquico. Tutela-se, ainda, a disciplina militar que não suporta esse
aviltamento do subordinado pelo superior. Subsidiariamente, são
tuteladas a integridade e a vida do subordinado se o crime cometido,
mediante violência física, vier a causar lesão ou morte do inferior. A honra
subjetiva do inferior também é tutelada. O crime é pluriofensivo." (In
Código Penal Militar Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 559)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407

Célio Lobão define ato aviltante nos seguintes termos:

"Ato aviltante é o que humilha, ofende a dignidade, o decoro, situando o
ofendido em condição de inferioridade, de menor valia, diante de outros
militares que lhe são superiores, inferiores ou de igual nível hierárquico. O
aviltamento resultante de ato inerente à própria natureza da violência é
aquele em que a violência realiza-se de maneira a aviltar, a humilhar, o
subordinado, como aplicar tapas no rosto, nas nádegas, cuspir no rosto,
puxar as orelhas, etc. [...] Enfim, a lei refere-se à violência cometida de
forma a atingir o subordinado em sua honra especial de militar e de
pessoa humana, sendo irrelevante que o ofendido considere-se ou não
aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus jocandi ou outra
motivação." (Op. Cit., p. 292).

Dessa forma, resta perfeitamente adequada a criminalização da conduta daquele que
dolosamente excede o seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina, de modo a macular a regularidade das instituições militares e
afrontar a dignidade do subordinado.

O tipo penal em análise exige como elemento subjetivo o dolo específico, qual seja, a
vontade livre e consciente do superior hierárquico de ofender de modo vil, caracterizado no
desejo de humilhar ou vulnerar moralmente o subordinado, de modo a atacar a dignidade do
militar.

Ao ser ouvido em Juízo, declarou que ao verificar o planejamento do Aluno Lourenço durante
a instrução, o rasgou, por considerar que estava malfeito e, pelo que se recorda, empurrou o
papel em direção à boca do Instruendo, mas não se lembra de o ter introduzido. Asseverou
que, diante da "atitude morosa" do Pelotão, a forma que teve para simular um ambiente de
pressão natural da OCD foi por meio de apitadas e batidas com bambu no capacete dos
Instruendos que estavam na função de comando do grupo.

O Ofendido Aluno Lourenço, por sua vez, contou ter visto o Acusado bater com uma vara no
capacete do Aluno Turelli pelo fato de não estar com um bom desempenho na instrução e
não o viu apitar no ouvido de qualquer dos Instruendos. Afirmou que o Tenente rasgou a
caderneta de planejamento de exercício e introduziu papel em sua boca e o mandou entrar
em forma. Relatou tê-lo cuspido em seguida.

O Ofendido Aluno Turelli relatou que os Alunos, apesar de exigidos, não mostraram
entusiasmo durante a instrução. Ainda, não confirmou ter recebido batidas em seu capacete
com vara de bambu, por parte do Tenente. Declarou que o Acusado é um ótimo instrutor e
todos os integrantes do Curso de Cavalaria ficaram comovidos quando o Tenente foi
afastado. Acrescentou que o militar detinha o respeito da tropa e nunca o viu ofender seus
subordinados.

O Ofendido Aluno Rodrigues, em sua oitiva, afirmou que o Réu bateu com uma vara de
bambu em seu capacete para que ele "acordasse" e apitou em seu ouvido, mas não viu o
Acusado introduzir papel na boca do Aluno Lourenço. Afirmou que usava na ocasião capacete
balístico.

A Testemunha 3º Sgt Adriel Barboza Ferreira confirmou ter visto o Acusado bater com vara

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
no capacete de um militar, mas explicou acreditar que tal ação se deu como forma de alerta
e não como punição. Declarou não ter presenciado o Acusado ter apitado em ouvido de um
militar. Confirmou que o Tenente colocou papel na boca de um Aluno.

O militar auxiliar da oficina de OCD, 2º Sgt Marcelo Oliveira de Siqueira, ao ser ouvido como
Testemunha, afirmou ter visto o Acusado colocar o planejamento da patrulha na boca de um
militar, mas não o viu apitar no ouvido de um Aluno.

Os Exercícios de Longa Duração ocorridos em campo de instrução militar têm por objetivo
proceder à complementação do conhecimento teórico com a prática no terreno, de modo a
promover à adaptação do Aluno a um ambiente de combate. Tais iniciativas têm por
finalidade potencializar a rusticidade dos Instruendos, característica essencial para a
atividade militar, bem como, aproximá-los o máximo possível das condições que poderão ser
por eles vivenciadas após o período de formação, para que possam estar preparados do
ponto de vista físico e psicológico para o enfrentamento das missões reais, sobretudo no que
diz respeito à Instrução de Operações de Controle de Distúrbios, essencial para atuação do
Oficial nas Operações de Garantia de Lei e da Ordem. Durante a atividade, os militares
vivenciam situações atípicas, nas quais busca-se trazer à instrução situações que
desenvolvam e permitam avaliar atributos da área afetiva.

Diante disso, da análise das provas constantes dos autos, não se vislumbra vontade livre e
consciente por parte do Recorrido de ofender de modo aviltante, caracterizado no desejo de
humilhar ou vulnerar moralmente os inferiores hierárquicos. Ainda que em alguns momentos
tenha feito uso dos meios inadequados, o escopo do Réu era de instruir e motivar os
subordinados, o que afasta a configuração do crime do art. 176 do CPM, por absoluta falta de
dolo específico do tipo. Em face da inexistência de elemento subjetivo essencial à
caracterização da infração em causa, a conduta é penalmente atípica.

Dessa forma, não merece guarida o pleito recursal relativo à condenação do Apelado pela
prática do delito previsto no art. 176 do CPM.

Cabe transcrever trecho da Sentença absolutória hostilizada proferida pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM:

"[...]
Importante ressaltar que o aprendizado compreende atributos cognitivos
e afetivos. Levando esse entendimento para a situação do caso concreto,
tem-se uma instrução de GLO, na qual militares são forjados para
enfrentar situações altamente estressantes e eventualmente perigosas.
Bater com vara de bambu no capacete dos soldados que estavam
reconhecidamente desinteressados, de forma a alertá-los, não pode ser
considerado ofensa.
De igual forma, apitar para os alunos, chamando-os à motivação, à
reação, não é crime, mas sim atividade rotineira na caserna.
Quanto ao papel na boca de um aluno, houve divergência nos
depoimentos e não restou claro se houve determinação para comer o
pedaço de papel ou se foi apenas o uso de uma expressão verbal.
Há que se ter em mente que os fatos ocorreram durante treinamento de
GLO e que, como instrutor, cabia ao acusado chamar a atenção dos
alunos que estavam com atitude inadequada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
Por todos esses motivos, o acusado não pode ser condenado pelo crime
de ofensa, devendo ser absolvido na conformidade do artigo 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar, para que sua conduta seja
analisada à luz dos Regulamentos."

Colaciono julgados desta Corte Castrense que remontam ao posicionamento deste Voto:

"EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA, OFENSA
AVILTANTE A INFERIOR E MAUS TRATOS. FATOS ATÍPICOS. ESTÁGIO
PROBATÓRIO DE PRAÇAS ESPECIAIS. SUPERVISÃO DE OFICIAIS
EXPERIENTES. FORMAÇÃO OPERACIONAL. RUSTICIDADE. INSTRUÇÃO
MILITAR DE LUTAS. CONTATO FÍSICO INERENTE À ATIVIDADE. GOLPES
RECÍPROCOS. RISCO TOLERÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Se o
instrutor age com o móvel de adestrar os seus subordinados, em sessão
de lutas que prima pela resistência de seus comandados, a análise das
elementares dos arts. 163, 176 e 213, todos do CPM, deve ser
contextualizada. 2. Os Aspirantes a Oficial são praças especiais (art. 16, §
4º, da Lei nº 6.880/1980), os quais cumprem estágio probatório, o que
deve atrair a permanente orientação de seus superiores, no sentido de
ambientá-los aos parâmetros legais concernentes às atividades militares.
3. A formação militar, dedicada ao preparo operacional, simula o combate
real e desenvolve a rusticidade da tropa, especialmente das OM de pronto
emprego, as quais realizam missões constitucionalmente previstas para
as Forças Armadas. 4. As instruções militares, que exigem o contato físico
entre os participantes, caracterizam-se por tênues limites entre o rigor
desejado para o efetivo aprendizado e o intolerável excesso. Nesse
contexto, o fiel estudo das provas constantes dos autos esclarecerá se o
Princípio da Proporcionalidade foi preservado. 5. Conforme margem de
risco tolerável, havendo golpes recíprocos, durante a instrução
vocacionada ao preparo para o combate, o Princípio da Proporcionalidade
mostra-se preservado, o que afasta a imputação de crime. 6. Recurso
Ministerial não provido. Decisão por maioria." (STM. AP 0000059-
04.2015.7.02.0102. Rel. para o Acórdão Ministro Marco Antônio de Farias.
Julgado em 5.4.2018. Publicado em 12.6.2018.)

"APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. ARTIGO 176 DO
CPM. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Militar absolvido em primeira
instância, da suposta prática do crime de ofensa aviltante a inferior. A
Denúncia narra que, em tese, Soldados passaram mal e se sentiram
humilhados em razão dos exercícios físicos aplicados pelo Réu, que, na
mesma oportunidade, os teria agredido verbal e fisicamente. Não merece
conhecimento o requerimento da Defensoria Pública da União, após a
colocação do feito em mesa para o julgamento. Matéria arguida
extemporaneamente, que não é de ordem pública, e foi trazida apenas
em segunda instância. Unanimidade. No mérito, não se caracteriza o
crime do art. 176 do CPM, posto que inexistiu qualquer ato capaz de
atingir a honra de subordinado e que, por sua natureza ou pelo meio
empregado, se considera aviltante, humilhante. Ademais, todos os
Ofendidos registraram que não sofreram qualquer tipo de agressão verbal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2021 18:48:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c239d407
ou violência física por parte do Réu e que não se sentiram humilhados
pela prática dos exercícios impostos. Impossibilidade de o Réu ser
apenado sem provas de que tenha havido qualquer ofensa aviltante,
como exige o artigo 176 do CPM. Desprovido o apelo ministerial, com a
consequente manutenção da Sentença absolutória. Unanimidade." (STM.
AP 0000016-98.2013.7.10.0010. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgado em 3.3.2015. Publicado em 16.3.2015.)

Assim, não há reparos a serem feitos na Sentença no trecho que decidiu por absolver o Réu,
nos termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM - não constituir o fato infração penal.

Após análise do Apelo, passa-se à adequação da dosimetria da pena anteriormente
estabelecida, diante do provimento parcial do Apelo ministerial para condenar o Apelante
como incurso nas sanções do art. 209, § 1º, do CPM - lesão corporal dolosa.

Na primeira fase, considerada a primariedade, os bons antecedentes, a culpabilidade e
demais circunstâncias judiciais elencadas do art. 69 do CPM, fixa-se a pena base no seu
mínimo legal: 1 ano de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a
pena intermediária é mantida em 1 ano de reclusão. Na terceira fase, não há na espécie
causas especiais de aumento ou diminuição da pena, o que resulta no quantum definitivo de
1 ano de reclusão. Mantenho os demais termos do Decisum ora impugnado.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao Apelo do Ministério
Público Militar e, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, condenar o 1º Ten do
Exército Brasileiro Eduardo Mota Silva, à pena de 1 ano de reclusão como incurso no art.
209, § 1º, do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f51160a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000714-47.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EDUARDO MOTA SILVA.
ADVOGADOS: DRS. WILSON RANGEL JÚNIOR, ALEX KOROSUE, FABIO AUGUSTO FILIPE DE ALENCAR
TRINDADE, FELIPE ALLAN DOS SANTOS, EDUARDO JANEIRO ANTUNES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei negando provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para manter inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas
razões que passo a expor.
2. Em suas razões, no que se refere ao crime de lesão corporal, o Parquet das Armas afirmava que ficou
comprovado que o ora apelado teria agido com dolo eventual porque assumiu o risco de produzir o resultado.
Diante disso, em relação ao delito previsto no art. 209 do CPM, requeria a reforma da Sentença para condenar
o ora apelado como incurso nas penas do art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a" (Evento 1, doc. 5)
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto conhecendo e dando provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, mantidos os demais termos da Sentença recorrida,
condenar o 1º Ten do Exército Brasileiro Eduardo Mota Silva, à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso
no art. 209, § 1º, do CPM.
4. Porém, apresentei a divergência por entender incabível a aluddia desclassificação.
5. No que tange ao crime de lesão corporal, a autoria e a materialidade do delito estão devidamente
comprovadas. Resta, portanto, aferir a culpabilidade do apelado.
6. Como visto, o Conselho Permanente Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM condenou o
ora apelado, por desclassificação, à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no delito previsto no art.
209, § 3º, do CPM.
7. Por meio das provas colacionadas aos autos é possível inferir que o apelado não agiu com dolo direto, uma
vez que não dirigiu a ação com o objetivo de causar lesão corporal no ofendido. Deve-se, então, verificar se ele
agiu com dolo eventual. É cediço que o direito penal adota a Teoria do Consentimento, que prevê que o dolo
eventual é, ao mesmo tempo, vontade e representação (previsão do resultado como certo ou provável). Assim,
de acordo com esta Teoria, é dolo a vontade que, mesmo não dirigida diretamente ao resultado possível ou
provável, consente na sua ocorrência (assume o risco de produzi-lo). A meu sentir, não foi o que ocorreu no
caso em tela, em que não é possível ter a certeza, em sede de juízo condenatório, sobre se realmente o
apelado previu que era possível causar aquele resultado, mas que, sendo a vontade de agir mais forte, ele
preferiu assumir o risco a desistir da ação.
8. Isso é claramente perceptível no depoimento do apelado quando ele afirma que teve a " ideia infeliz" de
dar " um susto neles" mediante aviso de que iria acionar uma granada no local (Evento 92, Proc. nº
7000380-84.2019.7.02.0002).
9. Portanto, para que prevalecesse o entendimento acima, seria necessário aplicar ao caso a Teoria da
Representação, que entende o dolo como a previsão do resultado, para condenar o apelado pelo tipo previsto
no § 1º do art. 209 do CPM. Contudo, conforme já demonstrado, essa não é a teoria adotada no direito penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f51160a
militar brasileiro.
10. Diante dessa distinção e das provas colhidas nos autos, não se pode concluir que o apelado agiu com dolo
direto ou com dolo eventual, até porque não é possível precisar a sua vontade ou a sua indiferença quanto à
possibilidade de lesionar o ofendido e os demais soldados.
11. Portanto, entendi que está acertada a r. Sentença recorrida, não merecendo ser reformada, motivo pelo
qual adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão de piso, in litteris:
"(...)
DOS CRIMES:
Da lesão corporal de natureza grave
O crime de lesão corporal é impropriamente militar, estando disciplinado no Codex Castrense e
no Código Penal Comum. Trata-se de um crime contra a pessoa, cujo bem jurídico tutelado é
sua integridade física, sua saúde. Pode ser cometido na modalidade dolosa ou culposa, contudo
o tipo penal do art. 209, § 1 ̊, do Código Penal Militar, só se configura com o elemento subjetivo
doloso.
No caso dos autos, o acusado, 1 ̊ Ten Eduardo Mota, ministrava a instrução de Operação de
Controle de Distúrbios para o 5 ̊ Pelotão de Operação Especial do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de São Paulo (CPOR/SP), na Base do 2 ̊ Batalhão de Polícia do Exército, no
dia 18 de julho de 2019, pela manhã.
Iniciada a instrução, foi determinado pelo oficial que os alunos executassem uma pista-escola,
que consistiria em uma turba, em que outros militares eram utilizados como figurantes para
provocar uma situação de pressão, de perigo, tentando pegar os escudos dos alunos. Era uma
simulação de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem.
Como estavam executando mal a oficina, sem vibrarem, não tendo êxito no cumprimento da
missão, o 1 ̊ Ten Eduardo Mota decidiu encerrá-la, determinado que os alunos fossem até a
área em que estavam as bolsas que serviam para a guarda dos materiais da instrução e
deixassem o escudo e a tonfa, para subirem na viatura cinco ton.
Quando todos subiram, o acusado, insatisfeito com o desempenho dos instruendos decidiu
lançar uma granada de gás lacrimogêneo dentro do caminhão.
O acusado mencionou, em interrogatório, sua preocupação em devolver pontual e
corretamente todo o material empregado na instrução.
Impende salientar que o aluno Balbino teve sua perna machucada, foi imobilizado em prancha
rígida pelo médico do CPOR/SP que estava no local, no 2 ̊ BPE, o 2 ̊ Ten Diniz, e levado de
ambulância ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco, conforme o Plano de Prevenção de
Acidentes na instrução juntado nas fls. 81/83 do IPM.
O próprio acusado ajudou nesses primeiros socorros.
É fato que o aluno Balbino foi submetido a uma osteossíntese da tíbia esquerda com haste
intramedular bloqueada e afastado inicialmente das atividades por 60 dias.
Na ata de Inspeção de Saúde 116/2019 (fl. 45), o diagnóstico foi convalescença após a cirurgia,
dando-se o parecer Incapaz B1, com a necessidade de 30 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 18/07/2019.
Depreende-se que o embarque e desembarque em uma viatura é tarefa normal no cotidiano de
um militar que treina para atuação em GLO. Em situação de operação, militares são treinados a
embarcar e desembarcar devidamente equipados e com a urgência que o caso requer.
A viatura não estava com sua capacidade máxima estourada. O número de alunos dentro da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f51160a
viatura não era exorbitante, tanto que permitiu que todos saíssem e que apenas um restasse
lesionado.
Essa situação de embarque e desembarque rápido pode, eventualmente, compreender risco,
mas trata-se de atividade inerente à atuação na vida de um militar. Isso, também, faz parte da
formação.
O acusado jogou a granada de gás com a única intenção de alertar e preparar seus instruendos
para situações hipotéticas, mas que poderiam, de fato, tornar-se realidade.
Não era intenção do acusado lesionar a perna do aluno Balbino. Não foi configurado o dolo
direto e nem o eventual. O acusado não previu o resultado e nem assumiu o risco pela sua
ocorrência.
A lesão ocorreu, mas não foi com dolo, e sim, culposamente. Deve ser o acusado condenado,
na modalidade do artigo 209, §3º, do Código Penal Militar.
Assim, por desclassificação, condena-se o acusado na conformidade do artigo 209, §3º, do
Código Penal Militar.
Considerando que dois juízes militares votaram pela condenação nos moldes do artigo 209, §
1º, dois votaram pela condenação com base no § 3º do mesmo artigo e que um votou pela
absolvição com base no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, bem como
considerando os ditames do artigo 453, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, in
verbis:
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as
questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os
juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a
aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave,
terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave;
obtém-se a condenação, com base no § 3º do artigo 209 do Código Penal Militar.
Desta forma, na primeira fase da aplicação da pena, em relação ao artigo 209, § 3 ̊, do Código
Penal Militar, tem-se que, sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal
Militar, a primariedade e os bons antecedentes, a presunção de arrependimento e de que não
tornará a delinquir, é de se aplicar a pena base no mínimo legal, qual seja, um ano de
detenção.
Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes ou atenuantes, permanecendo
inalterada a pena da fase anterior.
Na terceira fase, verifica-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem
contempladas, o que não alterou a pena base.
Resulta, assim, a pena final de um ano de detenção, com o direito de recorrer em liberdade,
por ser primário e possuidor de bons antecedentes, com o benefício da suspensão condicional
da pena, pelo prazo de dois anos.
Da ofensa aviltante a inferior
De acordo com os elementos informativos e as provas produzidas, verifica-se que o acusado, 1
̊ Ten Eduardo Mota, não cometeu o crime de ofensa aviltante a inferiores, senão vejamos.
O crime descrito no art. 176 do Código Penal Militar é propriamente militar. O sujeito ativo é
um militar superior no nível hierárquico e os sujeitos passivos são o Estado, indiretamente, e o
militar subordinado. No caso concreto, seriam os alunos do Centro de Preparação de Oficiais da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f51160a
Reserva de São Paulo (CPOR/SP). Tal delito busca resguardar como bens jurídicos a autoridade
e a disciplina militares.
Importante ressaltar que o aprendizado compreende atributos cognitivos e afetivos. Levando
esse entendimento para a situação do caso concreto, tem-se uma instrução de GLO, na qual
militares são forjados para enfrentar situações altamente estressantes e eventualmente
perigosas.
Bater com vara de bambu no capacete dos soldados que estavam reconhecidamente
desinteressados, de forma a alertá-los, não pode ser considerado ofensa.
De igual forma, apitar para os alunos, chamando-os à motivação, à reação, não é crime, mas
sim atividade rotineira na caserna.
Quanto ao papel na boca de um aluno, houve divergência nos depoimentos e não restou claro
se houve determinação para comer o pedaço de papel ou se foi apenas o uso de uma
expressão verbal.
Há que se ter em mente que os fatos ocorreram durante treinamento de GLO e que, como
instrutor, cabia ao acusado chamar a atenção dos alunos que estavam com atitude
inadequada.
Por todos esses motivos, o acusado não pode ser condenado pelo crime de ofensa, devendo ser
absolvido na conformidade do artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, para
que sua conduta seja analisada à luz dos Regulamentos.
ISTO POSTO,
I - DECIDIU O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO JULGAR, por maioria de votos
(4X1), PROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de CONDENAR o 1 ̊ Ten
EDUARDO MOTA SILVA, já devidamente identificado nos autos, e mediante empate e a
aplicação do artigo 435, parágrafo único, do CPPM, dando-o como incurso nas sanções dos art.
209, § 3º, do Código Penal Militar, à pena final de um ano de detenção, com o direito de
recorrer em liberdade, por ser primário e possuidor de bons antecedentes, com o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, desde que aceitas as seguintes
condições:
- Apresentar-se a este Juízo, ou a outro que lhe for designado, a cada noventa (90) dias;
- Não se ausentar do território sob jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
- Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
- Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo.
(...)."
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para manter inalterada a r.
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar